Tribunal: CARF
Processo: 13312.000656/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000656/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.594 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
MARCOS ANTÔNIO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. INFRAÇÃO NÃO
CONTESTADA.
PROCESSO
DE
COBRANÇA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte e, em consequência, não se conhece do recurso em
relação à mesma.
No processo administrativo cuja essência é exclusivamente a cobrança do
débito contestado inexiste mérito a ser analisado, de forma que não se conhece
do recurso por se tratar de matéria decorrente da análise do processo principal,
submetido ao rito processual do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo de cobrança de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
(IRPF) relativo ao ano-calendário de 2003, exercício de 2004, em razão de lançamento de ofício
por omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000656/2007-35
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000656/2007-35

depósitos bancários de origem não comprovada, impugnado em parte, sendo a parte não
impugnada apartada para cobrança no presente Processo Administrativo Fiscal (PAF).
O contribuinte impugnou o lançamento e, em relação à omissão de rendimentos
da atividade rural, o colegiado de piso considerou a infração não impugnada, conforme ementa
abaixo copiada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. INFRAÇÃO NÃO
CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte. O crédito tributário correspondente deverá ser
objeto de cobrança, não podendo ter sua exigibilidade suspensa.
Diante disso, o crédito tributário lançado em relação à infração não impugnada foi
apartado para ser cobrado no presente processo.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 11/7/2011 (fls. 25 2), após receber carta de
cobrança (fl. 93), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 2/8/2011 (fls. 253 e ss), por
meio do qual, após narrar os fatos, alega ter impugnado totalmente o lançamento, requerendo
preliminarmente a improcedência e inadequação total da Decisão da DRJ, determinando a
devolução do presente PAF àquele Colegiado para que nova e adequada decisão seja prolatada e,
no mérito, a extinção do débito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém não será conhecido.
De acordo com a descrição dos fatos e com o enquadramento legal dispostos no
Auto de Infração, e com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 173/189), apurou-se crédito
tributário decorrente das seguintes infrações:
1 - omissão de rendimentos da atividade rural. O contribuinte, intimado a
comprovar a origem dos depósitos bancários, logrou comprovar três depósitos bancários, feitos
através de TED, que foram tidos como originários da atividade rural (pescado) exercida pelo
contribuinte. Na Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte declarou um pró-labore recebido da
sua
microempresa,
MARCOS
ANTONIO
DE
CARVALHO
GELO
ME,
CNPJ
04.915.936/0001-01, como também rendimentos recebidos de pessoas físicas. Portanto, não
declarou nenhum rendimento da sua atividade rural. Diante disso, foi apurada infração de
omissão de rendimentos no valor total de R$ 44.000,00;
2 - omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não logrou comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
O objeto do presente processo é tão somente a cobrança do crédito tributário
lançado em relação a primeira infração, matéria considerada não impugnada pelo julgador de
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.594 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000656/2007-35

piso, de forma que o crédito tributário a ela referente foi apartado para cobrança no presente
PAF.
Ora, tratando o presente de Processo de cobrança, não cabe a apresentação de
recurso a este Conselho, pois tendo respectivo crédito sido considerado não impugnado, até
prova em contrário, sobre ele não se instaurou o litígio, sendo que eventual contestação quanto à
conclusão da DRJ deve ser apresentada no Processo Administrativo Fiscal (PAF) onde se discute
o lançamento, e não no presente processo.
Ademais, informo que o PAF em que se discute o lançamento, qual se o PAF no
13312.000656/2007-35, também se encontra sob minha relatoria e sendo apreciado nesta mesma
sessão. Percebe-se naquele que o contribuinte apresentou a mesma alegação preliminar relativa a
impugnação total, matéria que foi analisada naquele PAF, cujo resultado é:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. INFRAÇÃO NÃO
CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte. O crédito tributário correspondente deverá ser
objeto de cobrança, não podendo ter sua exigibilidade suspensa.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 294
DF CARF MF
Original